Tribunal: TJES
Processo: 5005144-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005144-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA GESSE

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade dessas normas cogentes.

2
)
Embora possa delimitar no contrato as doenças cobertas, o plano de saúde não pode restringir os procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade, especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque em risco a saúde ou a vida do paciente. Precedentes.

3
)
Segundo o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.

4)
Logo, não cabe ao Poder Judiciário avaliar a conveniência da realização de procedimento médico sem lastro em recomendação técnica detalhada, sobretudo quando acompanhada a paciente por médico especialista.

5)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à autorização de gastroplastia para obesidade mórbida, indeferida na instância
a quo
.

Como cediço, o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, constituindo o núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(Curso de Direito Constitucional, 6ª edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

É igualmente consabido que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
,

salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula nº 608/STJ).

Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade dessas normas cogentes.

Nesse contexto, deflui do texto do inciso I do artigo 35-C da Lei 9656/1998, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos “
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
”.

A esse respeito, a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa nº 259/2011, que, no inciso XIV do art. 3º, determina o atendimento imediato em casos de urgência e emergência.

Sob esse prisma, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o plano de saúde, embora possa delimitar no contrato as doenças cobertas, não pode restringir os procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade, especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque em risco a saúde ou a vida do paciente (AgInt no AREsp 855.688/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Fincadas essas premissas, a recorrente, de 42 anos de idade, sustenta que a cirurgia prescrita pelo médico conveniado, qual seja, gastroplastia para obesidade mórbida por vídeo, ostenta caráter de urgência, haja vista o quadro clínico de alto risco em razão de várias comorbidades, como esteatose hepática, refluxo, esofagite, pré-diabetes, dislipidemias, derivadas de peso excessivo e fadiga.

Entretanto, não há na solicitação médica expressa descrição de que a atual condição da agravante oferece risco de morte iminente.

Ao revés, o receituário elaborado pelo cirurgião bariátrico menciona apenas que a parte “
possui indicação para gastroplastia (código 31002390) como forma de controle na piora de tais morbidades e do seu aumento de peso de forma
ur
gente
” (Id. 23891234).

Ora, segundo o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
”.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário avaliar a conveniência da realização de procedimento médico sem lastro em recomendação técnica detalhada, sobretudo quando acompanhada a paciente por médico especialista.

Nesse sentido é pacífico o entendimento desta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DO QUADRO CLÍNICO DE RISCO IMEDIATO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002073, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Com efeito, afigura-se hígida a negativa de autorização para cirurgia antes do escoamento do período de carência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego
provimento.
Julgo prejudicado o agravo interno de Id.
5378564.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)